Tribunal: TJDFT
Processo: 0741812-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO. DOENÇA GRAVE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que não foi demonstrada a urgência necessária à concessão da liminar, tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência deve ser indeferida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.